Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. NATUREZA ÚTIL E VOLUPTUÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. In casu, a realização de perícia foi considerada desnecessária pois os gastos realizados no imóvel pelos recorrentes dependeriam, para sua constatação, de simples exame das notas fiscais e dos recibos juntados aos autos. Arguição de cerceamento de defesa afastada.
2. O julgamento de procedência do pedido de reintegração de posse lastreou-se na comprovação, pelos autores, da propriedade e posse indireta de loja comercial, bem como do esbulho praticado pelos réus, convergindo os elementos de prova para a demonstração de que a posse revestiu-se de má-fé, nos termos do artigo 1.202 do Código Civil.
3. Tais circunstâncias afastam o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, a teor do artigo 1.220 do Código Civil, uma vez que ostentaram natureza útil e voluptuária, conforme definição dos §§ 1o e 2o do artigo 96 do mesmo diploma, consistindo em simples limpeza e adaptação, para fins de moradia, de imóvel comercial que se encontrava fechado e empoeirado no curso da pandemia de coronavírus.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.